Tribunal: TJSP
Processo: 1028966-39.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE – SERVIÇOS DO CHAMADO HOME CARE – FALTA DE PROVA DE FALHA DA MODALIDADE - EXCLUSÃO CONTRATUAL DESSE ATENDIMENTO PLENAMENTE VÁLIDA – JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE CRIAR CLÁUSULA CONTRATUAL – REQUISITOS ELEITOS PELO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CORPORIFICADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO PROVIDA.